Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-87.2023.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003814-87.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDNEI CASANOVA FLORIANO - CPF: 014.638.031-25 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1003814-87.2023.8.11.0010

APELANTE: BANCO C6 S/A.

APELADO: SIDNEI CASANOVA FLORIANO.

APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO À CLIENTE. DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ARTIGO 10, § 1º, INCISO I, DA RESOLUÇÃO N. 96 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL QUE CARECE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ADICIONAL E DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE REPERCURSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRIDO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A situação em apreço não pode ser considerada isoladamente como um fato causador do dever de indenizar, pois, trata-se de mero aborrecimento, uma vez que não restou comprovada há evidência de abusividade apta a gerar significativo desvio produtivo ou perda do tempo útil do reclamante.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1003814-87.2023.8.11.0010

APELANTE: BANCO C6 S/A.

APELADO: SIDNEI CASANOVA FLORIANO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO C6 S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, em a
ção de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais n. 1003814-87.2023.8.11.0010, ajuizada por SIDNEI CASANOVA FLORIANO, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo autor, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00

(seis mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Id. 206024254).

Em grau recursal, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, precipuamente porque inexiste qualquer determinação legal que obrigue as instituições financeiras a manter o crédito concedido ao cliente.

Argumenta a presença de cláusula contratual expressa, que prevê a possibilidade de alteração do limite de crédito, mediante avaliação creditícia do associado, que por não atender o perfil para o crédito antes concedido, tem-se este reduzido, assim como ocorreu com apelado.

Pontua que comunicou a redução do limite de crédito para o e-mail de cadastro da parte apelada, no dia 16/11/2022, ou seja, 173 dias antes da efetiva redução que ocorreu somente em 08/05/2023.

Assevera que é dever do consumidor diligenciar quanto ao limite do crédito disponível antes de sua utilização, inexistindo, portanto, qualquer situação vexatória imputável ao banco.

Por fim, defende que sua conduta não ocasiona dano moral
in re ipsa
, portanto, cabia ao apelado demonstrar os supostos prejuízos ocasionados aos seus direitos da personalidade, o que não ocorreu. Alternativamente, pede a minoração do quantum indenizatório fixado em sentença (Id. 206024256).

Contraminuta do apelado repisando os argumentos expostos, requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença objurgada, (Id. 206024261).

Preparo recursal (Id. 206566555).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1003814-87.2023.8.11.0010

APELANTE: BANCO C6 S/A.

APELADO: SIDNEI CASANOVA FLORIANO.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Ressoa dos autos epigrafados, que o autor, ora recorrido, pleiteou em juízo o restabelecimento do limite de crédito de seu cartão de crédito, bem como indenização por danos morais, obtendo parcial procedência em seu pedido quanto ao pleito indenizatório, razão pela qual a instituição bancária ré, ora apelante, interpôs a presente súplica recursal, objetivando a reforma do decisório, sob os argumentos principais de ausência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

No presente caso, verifica-se a existência de uma relação de consumo, razão pela qual, são aplicáveis as normas do CDC, por força do disposto em seus artigos 2º e 3º.

Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Da detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que a sentença comporta reforma. Explica-se.

É incontroverso nos autos que houve a redução do limite de crédito do autor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para o valor de R$ 100,00 (cem reais), sem que houvesse aviso prévio.

Cinge-se a controvérsia, portanto, somente em analisar se houve ou não caracterização de dano moral em virtude desse fato.

Com efeito, a redução ou cancelamento do limite de crédito concedido ao consumidor constitui exercício regular de direito da instituição financeira, amparada no princípio da autonomia da vontade, o qual rege as atividades econômicas, esta de estatura constitucional (artigo 170 da Constituição Federal).

Muito embora o apelante possua integral autonomia para a redução do limite de crédito, inclusive imotivada, evidentemente isto não o isenta da observância dos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais, os quais exigem que o consumidor seja previamente comunicado acerca da redução, nos termos do teor do artigo 10, §1º, inciso I, da Resolução n. 96 do Banco Central do Brasil de maio/2021. Confira-se:

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência”.

É sabido que a concessão de crédito é faculdade da instituição financeira, a quem incumbe estabelecer os critérios aceitáveis de solvabilidade do negócio e de segurança da operação.

Naturalmente, nada impedia ao apelante empreender a redução, cuja falha, em verdade, repousa apenas na falta de prévia notificação, ou seja, simples formalidade.

O apelante não demonstrou de forma inequívoca a alteração do perfil de risco do autor/apelado capaz de autorizar a redução do limite de crédito, tampouco comprovou a prévia notificação, eis que as telas de seu sistema, por si só, não são capazes de demonstrar a efetiva notificação autor acerca da redução unilateral do limite, pelo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Em que pese se reconheça que a ilicitude não está na redução do crédito em si, mas sim na ausência de comunicação prévia ao consumidor, isto não exime a necessidade de aferição concreta do dano.

Por mais que se queira invocar eventual aborrecimento sofrido pelo autor em razão redução de limite sem aviso prévio, disto não se consegue extrair de que maneira a sua imagem, honra ou dignidade foram vilipendiadas, até porque ele não descreveu, tampouco comprovou minimamente situação concreta em que a redução empreendida impediu a satisfação de necessidade premente ou outro efeito deletério a sua honra, imagem ou dignidade.

No caso em apreço, não restara comprovado qualquer fato suplementar que ofendesse a honra e a dignidade do apelado, porquanto a simples alegação de recebimento de
“mensagens informando a não aprovação de algumas compras no referido cartão de crédito”
(fatos não comprovados), por si só, não ultrapassará a esfera do mero dissabor do dia a dia.

Na mesma toada, não logrou êxito o autor em provar que em razão da redução do limite de crédito, sujeitou-se a transações não aprovadas. Na mesma linha, não há provas dos supostos empréstimos com terceiros para regularizar as finanças, e o áudio vinculado ao Id. 206024208, narrando está há pelo menos 10 minutos aguardando contato com o SAC da empresa apelante, não implica no reconhecimento da teoria do desvio produtivo.

Nesse contexto, entende-se pela não caracterização de dano moral na situação concreta em análise. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁCULA À ESFERA DE PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004377- 34.2022.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - Rel. Desig. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 14.02.2023)”.

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDO À REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DO CARTÃO E À COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. NÃO SE DISCUTE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CONSUMIDOR SEJA PREVIAMENTE INFORMADO. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POSTO NÃO TER COMPROVADO A COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. ATO QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU O ABALO A SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE DAÍ DECORRENTE. SEGURO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA (MOV. 29.3 – FLS. 05 DOS AUTOS DE ORIGEM). OPÇÃO "SIM" ASSINALADA E DOCUMENTO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA DE NÃO MAIS TER O SEGURO CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0013863- 96.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - Rel. Desig: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 16.05.2022)”.

Acerca da questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento que a falha na prestação de serviço, por si só, não é capaz de gerar o dever de indenizar, pois, desacompanhada de qualquer circunstância excepcional, não configura graves constrangimentos ou intenso sofrimento passível de reparação pecuniária.

A título exemplificativo, veja-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no Resp. 1584123/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 20/08/2019)”.

Tal infortúnio não tem o condão de caracterizar automaticamente violação aos atributos da personalidade. Embora tenha existido falha na prestação do serviço ante a ausência de notificação, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de abalo psicológico que justifique indenização imaterial.

À míngua de situação excepcional ou de inequívoca comprovação do prejuízo, as alegações genéricas acerca dos danos supostamente vivenciados não configuram substrato apto ao reconhecimento de lesão de cunho extrapatrimonial, porquanto os fatos narrados caracterizam-se como mero dissabor cotidiano, a qual todos estamos sujeitos, incapazes, pois, de ferir um direito de personalidade.

Desta feita, por não se tratar de dano
in re ipsa
, não restaram comprovados os requisitos dispostos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, capaz de abalar a honra objetiva do apelado, razão pela qual não há que se empunhar contra a parte recorrente.

Ante o exposto,
PROVEJO
o

recurso de apelação, reformando-se a respeitável sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024